Tribunal: TJDFT
Processo: 0710192-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0710192-56.2022.8.07.0018 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF Apelado: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, ora exequente, no cumprimento de sentença coletiva apresentado em face do DISTRITO FEDERAL, ora executado, impugnando a r. sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, no processo no 0710192-56.2022.8.07.0018 (ID 43380247), que reconheceu a prescrição do título exequendo e julgou extinto o feito, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil[1]. Adota-se o relatório da sentença (ID 43380247): Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SAE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O cumprimento de sentença em comento deriva da ação originária em trâmite sob o no 0001096-21.1999.8.07.0000 (Processo de conhecimento físico tombado sob o número 59.888/96), de origem da c. 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que entendeu pela procedência dos pedidos formulados na exordial para condenar o ora executado a pagar aos substituídos as parcelas vencidas e vincendas do benefício alimentação devido desde a sua supressão no ano de 1996. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação por meio da petição de ID 136932818, ocasião em que arguiu a prescrição da pretensão deduzida na exordial do presente cumprimento de sentença. No mérito, alegou excesso de execução. O exequente apresentou réplica, oportunidade em que alegou a não ocorrência da prescrição, sob a assertiva de aplicação da modulação dos efeitos do Tema Repetitivo no 880 do STJ. No mérito, aduziu a inexistência de excesso de execução, pugnando, em consequência, pela homologação dos valores descritos na exordial. É o breve relato. O Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF julgou no seguinte sentido: Diante do exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL DE MÉRITO levantada pelo DISTRITO FEDERAL e, em consequência, julgo extinto o feito em epígrafe, ante a ocorrência da PRESCRIÇÃO da pretensão veiculada na peça exordial, com esteio no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c os artigos 1o, 8o e 9o do Decreto no 20.910/32. Levando em consideração que foi reconhecida a prescrição e o princípio da causalidade, inverto os ônus da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios fixados na decisão de recebimento da inicial para condenar a parte exequente ao pagamento das custas iniciais e dos honorários advocatícios, nos percentuais abaixo, sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o, 3o, incisos I a V, do Código de Processo Civil: 1) dez por cento sobre o valor atualizado da causa até 200 (duzentos) salários-mínimos; 2) oito por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; 3) cinco por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; 4) três por cento sobre o valor atualizado da causa acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; 5) um cento sobre o valor atualizado da causa acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Havendo a interposição de Apelação, bem como de recurso adesivo, proceda a Secretaria do Juízo de acordo com as determinações do art. 1.010 e §§, do CPC, remetendo-se os autos ao eg. Tribunal com as cautelas de estilo. Ultrapassados os prazos legais sem manifestação das partes, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Opostos Embargos de Declaração pela parte autora (ID 43380249), os quais foram rejeitados em Decisão de ID 43380253. Apelação interposta pela parte autora (ID 43380255). Aduz, inicialmente, que o presente cumprimento individual de sentença foi instaurado por aplicação da modulação dos efeitos do Tema no 880 do c. Superior Tribunal de Justiça ante a demora do Ente executado em apresentar dados dos substituídos a fim de viabilizar a liquidação do julgado. Afirma que o STJ renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Assim, ressalta que, como o trânsito em julgado ocorreu, no presente caso, no dia 10/03/2000, postergou-se o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/06/2022, uma vez que a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor, ora apelado. Nesse sentido, assevera que, ao caso dos autos, aplica-se a modulação do tema 880 do STJ, uma vez que a marcha processual demonstra o cumprimento de todos os requisitos determinados pela Corte Cidadã, quais sejam o trânsito em julgado da fase de conhecimento sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973 e a dependência para o ingresso do pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras. Afirma ter havido pedidos reiterados, tanto da parte autora, quanto da Contadoria Judicial e do Perito do juízo, a fim de que o apelado apresentasse elementos necessários para que fosse realizada a liquidação do feito, ao passo que o Ente Distrital se recusou em apresentá-los ao exequente. Sustenta que o d. juízo a quo reconheceu a prescrição da pretensão autoral ao argumento de que a matéria já teria sido apreciada no Resp. n. 1.301.935/DF em que tramita a demanda coletiva originária do presente cumprimento de sentença individual. Alerta que o referido Recurso Especial não transitou em julgado, de modo que não compromete a tramitação do presente feito e não vincula esta demanda, visto que é direito dos autores optarem pela execução individual de direito garantido em sentença coletiva. Pontua, ainda, que, consoante se depreende dos artigos 97 e 104 do Código de Defesa do Consumidor[2], a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas tanto individualmente pelos próprios detentores do direito, como coletivamente, através de substituto processual legalmente definido. Assim, ressalta a inexistência de litispendência quando propostas duas execuções (uma coletiva e uma individual) em busca do cumprimento de sentença coletiva que declara direito individual homogêneo, motivo pelo qual não pode haver vinculação entre as decisões proferidas nas ações. Requer, ao fim, seja recebido e provido o presente recurso para reformar a r. sentença, de modo que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença apresentado, bem como seu regular processamento. Pleiteia, ainda, a aplicação do Tema 880 do c. STJ ao presente caso e a desvinculação do feito em relação ao Resp.1301.935/DF. Subsidiariamente, postula a reforma parcial da r. decisão a fim de aplicar os honorários sucumbenciais pela equidade. Preparo devidamente realizado ao ID 43380257. Contrarrazões apresentadas ao ID 43380263, pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. DECIDO. Trata-se de ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, decorrente da ação coletiva n. 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, transitada em julgado em 10/3/2000. Referido sindicato promoveu a liquidação coletiva de sentença em 2009, ocasião em que este TJDFT declarou a prescrição da obrigação de pagar (autos n. 0134432-69.2009.8.07.00001), decisão esta mantida pelo E. STJ nos autos do REsp n. 1.301.935/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Designado Min. Maria Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJE de 19/10/2018), pois a obrigação de pagar foi proposta em 08/07/2009, ou seja, após decorridos cinco anos a contar do trânsito em julgado do processo de conhecimento. Destaca-se que, não obstante em 19/12/2022 ter sido proferida decisão monocrática indeferindo liminarmente os embargos de divergência opostos no REsp n. 1.301.935/DF, fato é que a questão ainda não foi solucionada definitivamente pelo STJ, não tendo ainda havido o trânsito em julgado. Desta forma, por cautela e para permitir harmonização dos julgados, necessário que se aguarde o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF, nos termos do art. 313, V, a, do CPC[1], que permite a suspensão do processo quando a questão controvertida depender do julgamento de outra causa. Imprescindível, portanto, que se aguarde a solução definitiva acerca da prescrição pelo STJ, para que seja o resultado aplicado a todas as demais ações individuais executivas, resguardando-se, assim, a pacificação do tema no âmbito desta Corte de Justiça. Ante o exposto, de ofício, DETERMINA-SE A SUSPENSÃO DO FEITO, até que ocorra o trânsito em julgado do REsp n. 1.301.935/DF. Publique-se. Brasília/DF, 08 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;